Tribunal: CARF
Processo: 11020.721959/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721959/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.047 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta
ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade
da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-
se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa
aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do
Regimento Interno do CARF.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
No método de rateio proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de
receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, considerados todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, §
2o, do Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721959/2013-93
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para permitir o ressarcimento dos créditos reconhecidos, com a possibilidade de
aplicação da SELIC sobre os créditos reconhecidos, iniciado após escoado o prazo de 360 dias para
análise do pedido e para reverter as seguintes glosas: palletes de madeira, filme strecht, película de
polietileno e caixa plástica para alimentos. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais,
que negava provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.039, de 22 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 11020.721386/2011-36, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP, através do
qual pretendeu ressarcimento de valores credores de COFINS não cumulativo – relativos ao 1o
trimestre de 2010 (Lei no 10.833, de 2003 e art. 17 da Lei no 11.033, de 2004).

Após analisar o pedido, a autoridade fiscal emitiu o Relatório Fiscal, onde justifica as
glosas efetivadas. Com base neste Relatório Fiscal, foi emitido, para os presentes autos, o Despacho
Decisório deferindo parcialmente o direito creditório relativo à COFINS não-cumulativa (MI)
apurado no 1° trimestre de 2010.

Contra este Despacho Decisório a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, acompanhada de documentos.

A DRJ/PORTO ALEGRE apreciou as razões de defesa, no Acórdão no 10-54.555,
requerendo, em síntese:

- que seja ordenada a reforma do DD para o fim do deferimento total dos créditos pleiteados,
acrescidos da devida correção monetária pela taxa SELIC, desde a data do protocolo do pedido
até o efetivo ressarcimento/compensação, face à total comprovação da legitimidade dos
mesmos;
- a possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar com a comprovação da
legitimidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo administrativo,
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

bem como, caso se entenda necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar
os fatos descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.

A DRJ/PORTO ALEGRE, analisando as razões de defesa, resolveu por considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência posto na peça
contestatória.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, insumos devem ser entendidos
como os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação
de bens e na prestação de serviços.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
No método de rateio proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de receita e a receita bruta
total, auferidas em cada mês, considerados todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CITAÇÕES/TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em atos normativos
de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões administrativas ou judiciais
proferidas em processos dos quais não participe o interessado ou que não possuam eficácia
erga omnes, nem a posições doutrinárias acerca de determinadas matérias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade não é
passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa nesse
sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, repisando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, com os
seguintes tópicos :

Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

I – DA DECISÃO RECORRIDA
II – DA PRELIMINAR
II.I – DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
III – DO CONCEITO
III.I – CONCEITO DE INSUMO
III.I.1. - DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH E PELÍCULA DE
POLIETILENO (DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA)
III.I.2. - DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA
ALIMENTOS (DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA)
III.II – DO RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS E DA COFINS
IV – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA AMPLA DEFESA
IV.1 – DECISÕES ADMINISTRATIVAS – EFEITOS
IV.2 – ÔNUS DA PROVA
IV.3 – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
IV.4 – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
V – DO DIREITO Á CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
VI – DO PEDIDO
- requer a recorrente seja ordenada de imediato a reforma do despacho decisório combatido,
objetivando o deferimento total do crédito pleiteado, face á total comprovação da sua
legitimidade, devidamente acrescidos da taxa SELIC, desde a data do protocolo do pedido
de ressarcimento.
- sucessivamente, requer a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite
do presente processo administrativo, bem como, caso se entenda necessário, seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para
contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.

Esta turma julgadora expediu Resolução, quando decidiu converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem realizasse uma reapuração das contribuições considerando
os termos do Parecer Normativo COSIT no 05/2018.

Em resposta, foi emitido Relatório Fiscal, onde a autoridade fiscal assim se
manifesta, em síntese :

Diante disso, resta claro que as hipóteses de creditamento das contribuições devem ser
entendidas como taxativas e não devem ser interpretadas de forma a permitir acepção ampla
e irrestrita, pois essa interpretação tornaria absolutamente sem efeito o rol de hipóteses de
creditamento estabelecido pela legislação.
Vale registrar que os normativos legais que tratam da apuração de créditos da contribuição
no regime não cumulativo implicam redução da contribuição devida, equivalendo, portanto,
à renúncia de receita. Assim, nos termos do que dispõe o art. 111 da Lei no 5.172/1966,
cumpre adotar a interpretação literal, no sentido de que a norma deve ser aplicada de forma
restritiva, sendo vedada a extensão a hipóteses nela não previstas.
...
2.2.1 Créditos sobre bens não enquadrados como insumos
O Auditor-Fiscal responsável pela análise do pedido de ressarcimento realizou a glosa de
bens por não se enquadrarem no conceito de insumo. Assim, os valores das aquisições de
pallets, filme strech, película de polietileno e caixa plástica foram glosados da base de
cálculo dos créditos. Pode-se verificar, a partir da leitura do Relatório Fiscal e das
manifestações da contribuinte, que os itens glosados se referem a materiais utilizados após
a finalização do processo produtivo, caracterizando-se como embalagens para transporte:
“os paletes servem apenas para facilitar o transporte, podendo ser reutilizados por
diversas vezes”, o filme strech é “usado para fixar as caixas de produtos prontos no
pallet”, a película de polietileno é “colocados (sic) sobre os pallets de leite UHT para
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

proteger os produtos (da poeira, chuva, etc...)” e a caixa plástica é “usada na produção de
leite tipo C, para acondicionar 10 lts de leite em cada uma”.
O Parecer Normativo no 05, de 2018, trata, no item 5, sobre “Gastos posteriores à
finalização do processo de produção ou de prestação”. Como regra geral, para fins de
apuração das contribuições, bens e serviços utilizados no processo de produção de bens e de
prestação de serviços são considerados insumos, “excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas”.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao
adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens
para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifou-se)
As exceções dar-se-iam por imposição legal, pois alguns produtos possuem legislação
específica que obriga seus fabricantes a tomarem medidas posteriores à finalização da
produção, como testes de qualidade realizados por terceiros, para somente então estarem
disponíveis para venda.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do produto
para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão de
creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja
finalizada a produção ou prestação. (Grifou-se) Também a Instrução Normativa no 1.911,
de 2019, consoante o entendimento do Parecer Normativo no 05, exclui do conceito de
insumo as embalagens utilizadas no transporte do produto acabado (art. 172, § 2o, inciso II).
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
II - embalagens utilizadas no transporte do produto acabado; (grifou-se)
Pode-se constatar que os bens glosados pela autoridade fiscal permanecem excluídos do
conceito de insumo após o entendimento exarado no Parecer Normativo no 05, de 2018,
pois são dispêndios com bens utilizados após o produto estar finalizado, e ser plenamente
possível disponibilizá-los para venda sem tais materiais.
...
3 CONCLUSÃO
Considerando tudo o que foi exposto até aqui, a presente diligência constatou que:
a) Embora o conceito de insumo tenha sido ampliado na esfera administrativa a partir do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018, no presente caso concreto, os itens
glosados pela autoridade fiscal permanecem excluídos de tal conceito, e, portanto, não
podem compor a base de cálculo dos créditos da COFINS;
b) Os documentos apresentados (por amostragem) confirmam parte do dispêndio da pessoa
jurídica, entretanto, por serem documentos fiscais relativos aos bens citados no item “a”,
não podem integrar o cálculo dos créditos.
A contribuinte deve ser cientificada do resultado desta diligência, sendo concedido prazo de
trinta dias para manifestação, conforme Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no 7.574 de
29 de setembro de 2011. Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento.

A ora recorrente apresentou manifestação contra tal relatório, defendendo o direito ao
creditamento, também apresentando Laudo Técnico.

Assim vieram os autos.

É o relatório.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A
COFINS.

Pondo um fim á uma enorme controvérsia jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência,
ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições
sociais, sintetizando o conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal
decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e
alinhar suas ações á nova realidade desenhada por tal decisão, tendo sido
editada ainda a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, normatizando no
âmbito da Secretaria da Receita Federal o conceito de insumos e suas
extensões.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62
do Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no
10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e
á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade
econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa
jurídica.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa
jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa
aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da
não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

Portanto, é a partir deste objeto social, a atividade econômica da recorrente,
fonte de suas receitas, que analisaremos a relevância e a essencialidade dos
insumos.

Conforme Relatório Fiscal ás e-fls. 19 destes autos, que fundamentaram o
Despacho Decisório da DRF/ CAXIAS DO SUL e o Acórdão DRJ, as
irregularidades verificadas pela autoridade fiscal foram :

3 – DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
3.1 GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE BENS NÃO
INCLUSOS NO CONCEITO DE INSUMOS
Da análise restou verificado que a contribuinte creditou-se sobre aquisições de bens
que não se enquadram no conceito de insumos proposto pela legislação vigente.

Os paletes utilizados no transporte dos produtos produzidos, não integram o
produto e nem fazem parte da sua elaboração. A legislação correlata trata como
insumo a matéria-prima, o produto intermediário e o material de embalagem
empregados no processo produtivo, sendo que os paletes servem apenas para
facilitar o transporte, podendo ser reutilizados por diversas vezes.

Glosamos, também, os créditos referentes ao Filme Strech, Películas de
Polietileno e Caixa Plástica para Alimentos pelos mesmos motivos expostos
anteriormente.
As utilizações desses produtos foram assim definidas pelo contribuinte:
- Filme Strech 17 micras/500 mm: “usado para fixar as caixas de produtos prontos
no pallet (leite UHT, iogurtes e bebidas lácteas)”;
- Película de Polietileno: “plástico de 1,5 mts x 1,5 mts, colocados sobre os pallets
de leite UHT para proteger os produtos (da poeira, chuva, etc...)”;
- Caixa Plástica para alimentos: “usada na produção de le te tipo C, para
acondicionar 10 lts de leite em cada uma”.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

Os valores glosados estão demonstrados na planilha em anexo, denominada “Anexo
I – Glosas Diversas”.

3.2 RATEIO DOS CUSTOS E ENCARGOS COMUNS
Em suas atividades a contribuinte deu saída a produtos com alíquota zero (ex. leite
pasteurizado) e a toda uma linha de produtos tributados (ex. bebidas lácteas
fermentadas e iogurtes) com alíquotas positivas das contribuições não-cumulativas
do PIS/PASEP e da COFINS. Entretanto, na elaboração de suas planilhas de cálculo
e, consequentemente, na composição dos valores solicitados a título de
ressarcimento e compensação a empresa não observou os critérios estabelecidos na
legislação correlata para fins de apropriação de créditos relativos a custos, despesas
e encargos comuns, visto que utilizou o método do rateio proporcional considerando
apenas as receitas do estabelecimento produtor de bens sujeitos à alíquota zero, não
considerando, assim a totalidade da receita bruta auferida a cada mês.
Os diplomas legais que disciplinam a matéria, quais sejam, as leis de no 10.637, de
2002 (PIS) e 10.833, de 2003, (COFINS) determinam que os custos e encargos
comuns devem ser rateados consoante contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração ou utilizando-se do rateio proporcional aplicando-se
aos custos, despesas e encargos comuns à relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita a incidência não cumulativa e a receita bruta total auferida a cada mês,
por opção do contribuinte.
É o que reza o §8o do art. 3o das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, bem como
o §3o do art. 6o da Lei 10.833, de 2003.
Além disso, há que se ressaltar que o inciso III do art. 15 da Lei 9.779, de 1999,
impõe que a apuração e o pagamento das contribuições serão feitos de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Assim, a partir das planilhas de cálculo do próprio contribuinte, realizamos o ajuste
na relação percentual aplicável mês a mês, de forma a incluir a totalidade da receita
bruta do contribuinte (de acordo com os respectivos DACON’s), como resta
demonstrado na planilha em anexo denominada “Anexo II – Rateio conforme
Receita Bruta”.
Cabe ressaltar que o procedimento adotado por esta fiscalização não altera o
montante total dos créditos, apenas reclassifica levando em conta a correta
distribuição entre suas vinculações: tributada e não-tributada no mercado interno.

Contra tais glosas e contra o método de apuração do rateio proporcional se
levanta a recorrente.

Analisemos as questões atacadas.

- INSUMOS GLOSADOS : PALLETS DE MADEIRA, FILEM
STRECHT, PELÍCULAS DE POLIETILENO, CAIXAS PLÁSTICAS
PARA ALIMENTOS.

Afirma a autoridade que os pallets de madeira servem apenas para facilitar o
transporte, podendo ser reutilizados por diversas vezes, não fazendo parte do
processo produtivo pois que sua utilização se dá após este processo, o
mesmo acontecendo com os outros insumos glosados.

A recorrente afirma que os insumos glosados tem as seguintes utilizações :

Filme Strech 17 micras/500 mm: “usado para fixar as caixas de produtos prontos
no pallet (leite UHT, iogurtes e bebidas lácteas)”;

Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

- Película de Polietileno: “plástico de 1,5 mts x 1,5 mts, colocados sobre os pallets
de leite UHT para proteger os produtos (da poeira, chuva, etc...)”;

- Caixa Plástica para alimentos: “usada na produção de leite tipo C, para
acondicionar 10 lts de leite em cada uma”.

A recorrente apresenta Laudo Técnico onde descreve o seu processo
produtivo, explicando e trazendo fotos sobre a utilização dos insumos
glosados, da seguinte forma :

A linha de produção de leite UHT opera em turnos de 42h de produção contínua
intercalado com turno de 6h de limpeza e descontaminação de equipamentos.

A legislação a ser atendida pelo processo produtivo, é a Portaria 368 de 4 de
setembro de 1997 do Ministério da Agricultura e a Portaria 46 de 10 de fevereiro de
1998 também do Ministério da Agricultura. A empresa possui certificação APPCC
desde 2005, a qual garante a qualidade e a segurança alimentar dos produto
fabricados e também pela norma ISO14001.

Durante o decorrer da visita identificou-se as etapas do processo produtivo em que
são utilizados os seguintes insumos: caixa plástica para alimentos, filme strech,
filme de polietileno e pallets.

As caixas plásticas são utilizadas na planta de fabricação de requeijão. Sua função é
o armazenamento temporário da massa formada no processo inicial de produção de
requeijão. Esta massa, a principal matéria prima do processo, após obtida pela
precipitação da gordura do leite fica armazenada em caixas plásticas para
estabilização do pH “a temperatura ambiente, e, posteriormente armazenada em
câmara fria até sua utilização no processo industrial. Também tem a função de evitar
contaminação cruzada e separação por lotes dentro da câmara fria, além de, não
permitir o contato com o piso da fábrica ou da câmara fria. Após uso, as caixas
plásticas são higienizadas e retornam ao processo produtivo sendo utilizadas até o
final de sua vida útil. Este processo é padronizado por procedimento operacional
padrão denominado: PROCESSO MASSA DO REQUEIJÃO – IT 15/16.

O insumo filme de strech é utilizado para proteção das embalagens no
empilhamento padrão de caixas de leite UHT para movimentação nas áreas de
quarentena e expedição. Possui função de estabilizar o empilhamento e também
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

atuar como envoltório protetivo das embalagens externas de leite UHT de contam

O insumo filme de polietileno também possui função protetiva na parte superior
das caixas de leite empilhadas e paletizadas do contato com contaminantes externos
as embalagens. No processo produtivo garante a segurança alimentar do leite, até
seus clientes que realizam vendas tanto em caixas ou em unidades de 1L ao
consumidor final.



Pallets utilizados pela empresa são de madeira. São utilizados como suporte para
transporte dos lotes de derivados lácteos (Iogurte, bebida láctea entre outras) e leite
UHT. A movimentação interna de produto acabado para as áreas de quarentena e
expedição são realizadas utilizando-se pallets de madeira. As áreas de embalagem
dos produtos são áreas limpas e controladas para garantir a segurança alimentar dos
produtos conforme definido pela legislação aplicável.

Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

O não cumprimento dos padrões normativos constitui em infração sanitária,
conforme definido no art 10 da Lei 6437 de 20 de Agosto de 1977 e suas alterações.
As penalidades vão de multa, suspensão da comercialização, interdição ou
cancelamento de registro e da licença de autorização de funcionamento.

Analisando-se o processo produtivo da empresa e suas particularidades intrínsecas,
percebe-se que os itens: caixa plástica para alimentos, filme de polietileno e strech
são insumos essenciais para a fabricação dos produtos da empresa, uma vez que, a
sua não utilização no processo não garante a segurança alimentar do produto final.
Por outro lado, constituem-se na melhor opção econômica para a execução dos
processos em conformidade com a legislação em vigor, garantindo assim, a
segurança alimentar dos produtos intermediários e finais.
Nesta visão podemos incluir como insumo essencial ao processo, os pallets de
madeira, uma vez que são utilizados em áreas controladas, áreas de quarentena,
câmaras frias e áreas de armazenamento. Há procedimento operacional específico
com a finalidade de triagem e descontaminação antes da sua utilização nestas áreas
controladas. Desta forma a empresa garante a qualidade de seus produtos e a
segurança alimentar na fabricação e no transporte até o consumidor final.


Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93


Portanto, o que se conclui é que, diante da atividade econômica da empresa,
a preocupação com a higiene, isolamento dos alimentos produzidos e a
segurança de tais alimentos, evitando-se qualquer tipo de contato com
ambientes externos e, consequentemente, reduzindo ao máximo o risco de
contaminação dos alimentos, é de suma importância, além de cumprir regras
e normas sanitárias estabelecidas por órgãos oficiais regulamentadores do
setor onde se insere a recorrente.

Diante deste quadro, claro está que os itens pallets de madeira, filme strecht
17 micras/ 500 mm, película de polietileno e caixa plástica para alimentos se
constituem em insumos para a recorrente, gerando direito a crédito da
Contribuição ao PIS/PASEP.

Por todo o exposto, reverto as glosas.

- RATEIO PROPORCIONAL

A Autoridade Fiscal entendeu que a cooperativa, supostamente, não teria
observado os critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de
apropriação de créditos relativos a custos, despesas e encargos comuns, não
considerando a totalidade da receita bruta auferida a cada mês, conforme
assim se expressando em seu relatório que embasou o Despacho Decisório :

3.2 RATEIO DOS CUSTOS E ENCARGOS COMUNS
Em suas atividades a contribuinte deu saída a produtos com alíquota zero (ex. leite
pasteurizado) e a toda uma linha de produtos tributados (ex. bebidas lácteas
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

fermentadas e iogurtes) com alíquotas positivas das contribuições não-cumulativas
do PIS/PASEP e da COFINS.
Entretanto, na elaboração de suas planilhas de cálculo e, consequentemente, na
composição dos valores solicitados a título de ressarcimento e compensação a
empresa não observou os critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de
apropriação de créditos relativos a custos, despesas e encargos comuns, visto que
utilizou o método do rateio proporcional considerando apenas as receitas do
estabelecimento produtor de bens sujeitos à alíquota zero, não considerando, assim a
totalidade da receita bruta auferida a cada mês.
Os diplomas legais que disciplinam a matéria, quais sejam, as leis de no 10.637, de
2002 (PIS) e 10.833, de 2003, (COFINS) determinam que os custos e encargos
comuns devem ser rateados consoante contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração ou utilizando-se do rateio proporcional aplicando-se
aos custos, despesas e encargos comuns à relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita a incidência não cumulativa e a receita bruta total auferida a cada mês,
por opção do contribuinte.
É o que reza o §8o do art. 3o das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, bem como
o §3o do art. 6o da Lei 10.833, de 2003.
Além disso, há que se ressaltar que o inciso III do art. 15 da Lei 9.779, de 1999,
impõe que a apuração e o pagamento das contribuições serão feitos de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Assim, a partir das planilhas de cálculo do próprio contribuinte, realizamos o ajuste
na relação percentual aplicável mês a mês, de forma a incluir a totalidade da receita
bruta do contribuinte (de acordo com os respectivos DACON’s), como resta
demonstrado na planilha em anexo denominada “Anexo II – Rateio conforme
Receita Bruta”.
Cabe ressaltar que o procedimento adotado por esta fiscalização não altera o
montante total dos créditos, apenas reclassifica levando em conta a correta
distribuição entre suas vinculações: tributada e não-tributada no mercado interno.

A recorrente, por seu turno, defende :

- o Fisco parte de duas premissas equivocadas: a primeira que a cooperativa teria
dado saída a produtos com alíquota positivas de PIS/COFINS, utilizando como
exemplo bebidas lácteas fermentadas e iogurtes; a segunda, de que a cooperativa
deveria ter feito o rateio proporcional das receitas consolidadas, sendo que, quanto
aos produtos cujas alíquotas supostamente seriam positivas, de acordo com o inciso
XI do art. 1o da Lei no 10.925 de 2004, ficaram reduzidas a zero as alíquotas de
PIS/COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno entre outros, de bebidas lácteas fermentadas e iogurtes. A interpretação
literal do referido artigo demonstra o equivoco na glosa dos créditos, visto que o
PIS/COFINS incidem com alíquota zero sobre a venda de bebidas lácteas
fermentadas e iogurte.

- quanto à alegação de que a cooperativa não observou critérios estabelecidos na
legislação para fins de apropriação de créditos relativos a custos, despesas e
encargos comuns, tendo utilizado apenas as receitas do estabelecimento produtor de
bens sujeitos à alíquota zero, não considerando totalidade da receita bruta auferida a
cada mês, cabem as seguintes considerações:
a) todos os produtos que deram origem aos pedidos de ressarcimento, além de
possuírem alíquota zero foram todos produzidos na Piá Alimentos, que utiliza o
método da apropriação direta dos créditos. Apesar da cooperativa apurar
PIS/COFINS de forma centralizada, apresentando um único DACON, possui
controle individualizado de cada estabelecimento. Possui, portanto, o controle exato
das receitas, custos e despesas, de forma individualizada, de cada estabelecimento,
conforme pode-se comprovar pelos DREs - Demonstrativo de Resultado do
Exercício, um consolidado geral e outro específico da Piá Alimentos;
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

b) a cooperativa tem totais condições de identificar para quais dos produtos haverá
destinação dos insumos adquiridos, através da apropriação direta dos insumos,
custos e despesas;
c) os produtos são comercializados apenas no mercado interno, o que viabiliza o
controle de onde são vendidos tais produtos.

- não procede o argumento do DD ao referir que a cooperativa está pedindo
ressarcimento de créditos que não estão vinculados ao mercado interno não-
tributado, visto que o presente pleito creditório vincula-se às vendas nacionais de
leite, iogurtes e bebidas lácteas, requerendo que o DD seja reformado, a fim de que
seja reconhecido o direito creditório pleiteado na sua integralidade, sob pena de ser
maculada a não cumulatividade do PIS/COFINS.

- não cabe a alegação de que a empresa não observou os critérios de apropriação
pelo regime de rateio proporcional, pois conforme podemos observar nas memórias
de cálculo, a Recorrente realiza apropriação pelo regime de apropriação direta de
despesas, conforme o disposto no art. 30, § 80, inciso I, das Leis no 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003, para fins de apropriação de créditos relativos a custos, despesas e
encargos comuns, pois utilizou apenas as receitas do estabelecimento produtor de
bens sujeitos à alíquota zero, não considerando, assim a totalidade da receita bruta
auferida a cada mês.
- o método de apropriação direta está previsto no art. 40, §10, I da IN SRF no 594 de
2005, e conforme podemos observar na planilha suporte para apuração de PIS e
COFINS, anexa à defesa, a empresa possui controle individualizado exato das
receitas, custos e despesas, de cada estabelecimento, desta forma, realiza a
empresa uma apropriação direta dos créditos, pois consegue segregar todas as suas
operações com alíquota zero, das demais.
- a empresa Recorrente, conta em com uma indústria de laticínios, duas
fábricas de rações e uma rede de supermercados e agropecuárias com 17 lojas
(filiais), desta forma a empresa considera de forma individualizada apenas as
receitas referentes à indústria de laticínios e a venda de produtos de produção
própria (laticínios) pelos supermercados, em outras palavras, com a análise da
planilha suporte podemos verificar que a Recorrente possui um controle segregado
por estabelecimento das receitas, despesas e custos mensais, desta maneira é
possível verificar as receitas referentes aos produtos sujeitos a alíquota zero de
cada estabelecimento, assim segregando das demais receitas tributadas o
percentual de créditos passiveis de ressarcimento. - apesar de a empresa apurar o
PIS e COFINS de forma centralizada, através de uma única DACON, possui
controle exato das receitas, custos e despesas, tendo todas as condições de identificar
para quais produtos serão destinados os insumos adquiridos através da apropriação
direta de insumos, assim estando correta a forma e a aplicação do método de
apropriação direta para a proporcionalizarão dos custos, despesas e encargos
vinculados às receitas.
- dessa forma, não procede ao argumento do acordão ora combatido ao dizer que, a
ora Manifestante está pedindo ressarcimento de créditos que não estão vinculados ao
mercado interno não tributado, haja vista que o presente pleito creditório vincula-se
às vendas nacionais de leite, iogurtes e bebidas lácteas, neste sentido, é possível
constatar pela análise das memórias de cálculo anexadas ao presente Recurso
Voluntário, que a Recorrente corretamente aplica aos custos, despesas e encargos
comuns à relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de receita
e a receita bruta total, auferidas em cada mês, sendo consideradas, portanto, as
receitas dos estabelecimentos da pessoa jurídica que realizam operações de saída
com alíquota zero, os quais deram origem ao pedido de ressarcimento.

Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, e diante de seus
extensos arrazoados, a Recorrente não conseguiu comprovar a obediência
aos critérios estabelecidos pela legislação para o rateio proporcional dos
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

custos e encargos comuns para bebidas lácteas e iogurtes, pois que há a
necessidade de que se utilize a receita bruta da empresa, considerando todas
as suas filiais e não apenas a receita da filial responsável por parte da
receita, por ser estabelecimento produtor.

Correto o Ilustre Julgador da DRJ/PORTO ALEGRE, que delineou de
forma didática a questão. Por tal motivo, adoto seus dizeres como razões de
decidir.

Ao contrário do que pretende a contribuinte, a interpretação que deu ao art. 1o, inciso
XI, da Lei no 10.925, de 2004 (com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007), não
define, por si só, que bebidas lácteas e iogurtes estejam submetidos à alíquota zero
do PIS/COFINS no regime não-cumulativo.

Ao reduzir a zero as alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta de
venda no mercado interno (e na importação) de leite (em diversas formas), bebidas e
compostos lácteos, a lei não define aspectos relacionados à composição detalhada de
cada um dos produtos, eis que se trata de matéria que foge aos objetivos da lei
tributária. Tais definições encontram-se em regulamentos específicos, em
legislações esparsas (por exemplo, Anexo da Resolução Mapa no 5, de 2000; IN
Mapa no 16, de 2005; INs MAPA nos 28 e 46, de 2007).

Dessa forma, no caso concreto, a contribuinte não demonstrou o erro pretensamente
cometido pela Fiscalização, quando esta afirmou que (...) a contribuinte deu saída
(...) a toda uma linha de produtos tributados (ex. bebidas lácteas fermentadas e
iogurtes).

Além disso, esclareça-se que:

a) consoante afirmou a Fiscalização na fl. 19, não houve alteração do montante total
dos créditos pretendidos, apenas a reclassificação levando-se em conta a correta
distribuição entre as vinculações possíveis: receita tributada e receita não-tributada
no mercado interno;

b) consoante a própria empresa informou (ver item e da resposta contida na fl. 10), o
método que utilizou para determinação dos créditos no caso de custos, despesas e
encargos comuns foi o do rateio proporcional (art. 3o, § 8o, inciso II, das Leis no
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003). Nesse passo, sem razão sua afirmativa de fl. 87
(último parágrafo).

No caso do PIS não-cumulativo, o regramento da questão foi estabelecido pelos §§
8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. Esses parágrafos foram regulamentados
pelo art. 40 da IN SRF no 594, de 2005 (com seus parágrafos).
Pertinente apontar-se, também, que a RFB, por meio do Ajuda do programa
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon Mensal-Semestral
2.6), definiu que o método de rateio seria idêntico ao estabelecido para as pessoas
jurídicas que auferissem receitas sujeitas às incidências não-cumulativa e cumulativa
de PIS/COFINS.

O método de determinação dos créditos deveria ser informado na Ficha 1 – Dados
Iniciais da Dacon, conforme as seguintes instruções copiadas do Ajuda do programa:

Ficha 01 - Dados Iniciais
(...)
Método de Determinação dos Créditos
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

O programa possibilita o preenchimento do campo "Método de
Determinação dos Créditos", conforme o regime de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins adotado.

I) no caso do Regime Não-Cumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido
pelo Demonstrativo, auferir apenas receitas sujeitas à incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes
exclusivamente de atividades no mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido
pelo Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e efetuar concomitantemente:
I - operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no mercado
interno; e
II - exportação de produtos para o exterior ou prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, ou vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre
os seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados – que
consiste na determinação dos créditos através do método de apropriação
direta previsto no inciso I do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, inclusive em
relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada
e coordenada com a escrituração; ou
b.2) Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida – que consiste na
determinação dos créditos através do método de rateio proporcional previsto
no inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa
e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito deve
ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e
c) adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à Contribuição
para o PIS/Pasep e à Cofins não-cumulativa.
2) Deve também selecionar este campo a pessoa jurídica que auferir
receitas não-tributadas no mercado interno que geram direito a crédito,
concomitantemente, com receitas tributadas e/ou com exportação. (não
grifado no original)

Ademais, nas instruções de preenchimento da Ficha 06A do DACON, o Ajuda
oferecia mais explicações sobre os métodos de determinação dos créditos, inclusive
apresentado alguns exemplos (a título ilustrativo, deve-se observar que através da
IN RFB no 1.441, de 2014, o DACON foi extinto relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014. No entanto, permaneceu obrigatória a
entrega do DACON para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013).

Em conformidade com a IN SRF no 594, de 2005 (art. 40, § 1o, inciso II), aplica-se
aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta de cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, sendo
consideradas, portanto, as receitas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

Deve-se observar, também, que a legislação aplicável determina, na hipótese de que
a contribuinte
aufira receitas de exportação e de outras fontes, que seja feito um rateio proporcional
com o objetivo de definir os créditos relacionados a uma e outra origem.

Atente-se que conforme relata a autoridade fiscal na fl. 19, o ajuste na relação
percentual aplicável mês a mês, de forma a incluir a totalidade da receita bruta da
contribuinte (observados os respectivos DACONs), foi feito a partir de planilhas
apresentadas pela própria empresa. Nesse sentido, os demonstrativos juntados nas
fls. 236 a 248 não têm o condão de ilidir as conclusões a que chegou o Fisco.

Correto, portanto, o entendimento da Fiscalização.

Quanto a este quesito, nego provimento.

- CORREÇÃO MONETÁRIA
Defende a Recorrente que, em razão da demora da Administração
Tributária, surge a necessidade de atualizar o valor nominal dos créditos
objeto dos pedidos de ressarcimento, mediante a aplicação da taxa SELIC a
partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, para a preservação
do patrimônio da Autora em decorrência do tempo, bem assim para não
haver enriquecimento ilícito da União.
Cita, também, o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007, para argumentar que a
Fazenda Pública está em mora se excedido o prazo máximo de 360 dias, da
data do protocolo dos pedidos de ressarcimento. Cita o REsp n. 1.035.847 e
n. 1.138.206, ambos julgados em sede de recursos repetitivos.
Entendo ser correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao
ressarcimento por parte da Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito
após a apresentação do pedido de ressarcimento, como no caso concreto.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter
correção monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante
não existe para o IPI e gerou uma questão judicial até ser pacificada pelo
REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção monetária não incide
sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo
devida a aplicação da correção monetária, conforme entendimento firmado
na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

repetitivos, no REsp no 1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo
sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi
conferido o direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e
COFINS após escoado o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o
pedido de ressarcimento. O voto ainda transcreve diversos outros
julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção monetária para
créditos de PIS e COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei
n. 11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito
escritural de IPI, aplicando a Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp
1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas,
sim, a partir de quando a correção monetária e juros são aplicados: se
do protocolo do pedido de ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min.
Regina Helena Costa) ou após transcorrido os 360 dias, restando
vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho que
esperar o transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a
correção monetária a uma sanção, mas sim conceder prazo razoável ao
fisco para averiguar se o pedido de ressarcimento protocolado vai ser
confirmado ou rejeitado."
A tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que
o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo
específico, como o IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015,
este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da
modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)" (grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu
acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno.
Portanto, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas, não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721959/2013-93

for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do
pedido de ressarcimento, configurando a partir de então a mora da Fazenda
Pública, nos termos do que decido pelo STJ.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário para permitir o ressarcimento dos créditos reconhecidos, com a possibilidade de
aplicação da SELIC sobre os créditos reconhecidos, iniciado após escoado o prazo de 360 dias para
análise do pedido e para reverter as seguintes glosas: palletes de madeira, filme strecht, película de
polietileno e caixa plástica para alimentos.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 867
DF CARF MF
Original